Tribunal: TJBA
Processo: 8049146-87.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
Nº 8049146-87.2022.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8091574-81.2022.8.05.0001

PACIENTE: LA
Í
S PAIVA BATISTA

IMPETRANTE/DEFENSOR PÚBLICO: MURILLO MANOEL ROCHA BAHIA MENEZES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INAPLICABILIDADE. CRIME PERMANENTE.
M
ED
IDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MARCHA PROCESSUAL EM CONSONÂNCIA COM A COMPLEXIDADE DO CASO.
ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade no decreto prisional que, demonstrando a materialidade delitiva e apontando os indícios de autoria, justifica a necessidade da adoção da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada.

Fundamentada a prisão preventiva decretada em desfavor do agente, incabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia cautelar imposta.

No caso de delito de natureza permanente (organização criminosa), não há o que se falar em ausência de contemporaneidade da medida pela persistência do risco à ordem pública.

Os predicados subjetivos favoráveis do paciente não impedem decretação/manutenção da segregação cautelar.

Não há excesso prazal da prisão cautelar quando a demanda reveste-se de maior complexidade, devendo eventual retardo processual ser ponderado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8049146-87.2022.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a Defensoria Pública e paciente Laís Paiva Batista.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(11)
HABEAS CORPUS
Nº 8049146-87.2022.8.05.0000.